Tribunal: TJES
Processo: 5018791-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018791-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FERNANDO SACRAMENTO DA CRUZ e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5018791-21.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO
S
(A
S
):
FERNANDO SACRAMENTO DA CRUZ; MARLY DA PENHA SACRAMENTO DA SILVA
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESGOTO SANITÁRIO. ENCANAMENTO ROMPIDO. PROBLEMA NA REDE DE ESGOTO QUE CAUSOU TRANSTORNOS AO
S
MORADOR
ES
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL E DIVERGE DO ARBITRADO POR ESTA TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto

por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, em face d
a
sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual:

a) DETERMINO que a Requerida realize o reparo na rede de esgoto em frente a residência dos Requerentes, o que já foi devidamente cumprido;

b) CONDENO
a Requerida pagar aos Requerentes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir deste arbitramento.”

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3
.
Inicialmente, consigna-se que se encontra precluso o reconhecimento de falha na prestação de serviço fundamentado na sentença, pois o recorrente impugna apenas a lesão moral, sustentando que o imbróglio narrado na inicial se trata de mero aborrecimento, razão pela qual esta decisão analisará tão somente a irresignação recursal, a saber: o dano moral.

4
.
Contudo, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência que causa perplexidade, vexame e abalo moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a mácula na reputação da vítima. Ante a responsabilidade objetiva, o que de resto transparece indiferente, a culpa pela lesão é indene de dúvidas, razões pelas quais é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5
.
Por fim, verifica-se que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na inicial, sobretudo pela inexistência de negativação, cobrança vexatória ou maiores repercussões negativas em desfavor d
os
recorrid
os
, portanto, o
quantum
compensatório deve ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

7
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)